Tribunal: STF
Processo: Rcl 67756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Julie Chermann Aliperti e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0072800-74.2009.5.02.0084, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    As reclamantes narram o seguinte:



    “[...] Apenas em 22.07.2021, a exequente suscitou, pela primeira vez, a suposta existência de grupo econômico entre as executadas e a empresa JL11 Administrações de Bens Próprios Ltda., como se pode verificar à fl. 1.005 dos autos principais: [...]



    Diante dessa circunstância, a exequente requereu a inclusão da própria JL11 Administração de Bens Próprios Ltda. e de suas sócias (ora reclamantes), no polo passivo da execução – cfr. fl. 1.009 dos autos principais: [...]



    Logo a seguir, sem que nem sequer fosse assegurada a possibilidade de manifestação pelos interessados, por meio da r. decisão de fl. 1.040 dos autos principais, o MM. Juízo de 1º grau, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, simplesmente reconheceu a existência de grupo econômico familiar e redirecionou a execução à empresa JL11 Administração de Bens Próprios Ltda.: [...]



    Apenas após o reconhecimento do grupo econômico – em fase de execução e sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica –, foi que se requereu, de maneira específica, a instauração de incidente para atribuição de responsabilidade às sócias da empresa JL11 Administração de Bens Próprios Ltda., ora reclamantes. O requerimento consta à fl. 1.277 dos autos principais: [...]



    Em outras palavras, não fosse o reconhecimento da existência de grupo econômico familiar a envolver a empresa JL11 Administração de Bens Próprios Ltda., sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não teria acontecido o redirecionamento da execução às ora reclamantes. Por isso mesmo, já no agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelas ora reclamantes, arguiu-se a necessidade de sobrestamento do processo, com fulcro na determinação exarada no Tema n. 1.232 do ementário de repercussão geral desse E. STF – cfr. fl. 2.006 dos autos principais: [...]



    A questão, todavia, não foi apreciada no julgamento monocrático do agravo de instrumento – r. decisão de fls. 2.103 e seguintes dos autos principais –, circunstância que motivou a oposição de embargos de declaração, a tratar do assunto, especificamente – cfr. fl. 2.109: [...]



    Sobreveio, então, a r. decisão monocrática de fl. 2.123, em que se refutou a possibilidade de sobrestamento do processo, sob os seguintes fundamentos: [...]



    Interposto, então, agravo interno, a C. 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho reafirmou o entendimento, no v. acórdão de fls. 2.211 e seguintes: [...]



    Diante do v. acórdão turmário, as reclamantes interpuseram recurso extraordinário, que se encontra pendente de apreciação, em juízo prelibatório, pela I. Vice-Presidência do C. TST.” (documento eletrônico 1, pp. 5-9; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Na espécie, conforme relatado, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor, no que interessa:



    “A decisão ora agravada está assim fundamentada, na fração de interesse: [...]



    Na minuta de agravo (sequencial eletrônico 13), a parte Agravante insiste no conhecimento e provimento do seu apelo, a fim de ser reformada a decisão embargada. 



    Entretanto, o agravo não merece provimento. 



    O recurso de revista não alcança conhecimento, prevalecendo, no particular, os fundamentos adotados pela Autoridade Regional na decisão denegatória de origem. 



    No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal Regional não emitiu tese sobre inclusão de empresa no polo passivo na fase de execução, razão pela qual a matéria não se encontra prequestionada. Reforça-se, quanto à aderência ao Tema 1232 do STF, que este discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Entretanto, no presente caso, houve a desconsideração da personalidade jurídica da Reclamada para o redirecionamento da execução para as sócias, e não a inclusão de empresa integrante de grupo econômico, não havendo, portanto, aderência do presente caso ao tema de repercussão geral do STF.” (documento eletrônico 211, pp. 2-5)



    Apesar disso, percebo que a reclamante somente foi incluída na execução, após a ter se considerado devedora a empresa JL11 Administração de Bens Próprios Ltda., com fundamento na existência de grupo econômico (doc. eletrônico 130, pp. 8 a 13).



    Nesse ponto, observo que, de fato, a inclusão da LJ11 somente ocorreu posteriormente, no doc. eletrônico 133, p. 2. Todavia, pela fundamentação da decisão que incluiu a reclamante no polo passivo da execução percebe-se que tal empresa já estava sendo considerada como devedora pelos débitos trabalhistas, apesar de não formalmente parte na execução.   



    Nesse contexto, houve desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.  



    Com efeito, o incidente mencionado na decisão reclamada, que precedeu a declaração de grupo econômico, não afasta a necessidade de suspensão do processo.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0072800-74.2009.5.02.0084 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator